Tribunal: TJMT
Processo: 1011009-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1011009-61.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 1003873-72.2018.811.0003
Agravantes: JEFERSON MORAES AMORIM
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jeferson Moraes Amorim, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, esta na qualidade de curadora especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 1003873-72.2018.811.0003, rejeitou o pedido de nulidade da citação editalícia.
O Agravante defende que a citação por edital, realizada na Execução, é nula, porque não foram realizados todos os meios procedimentais para localizar o Executado, como, por exemplo, buscas dos endereços, junto aos órgãos públicos.
Posto isso, postula a concessão do pedido de liminar, para que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, e reconhecida a nulidade da citação por edital.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme mencionado, o Agravante se insurge contra o ato judicial que determinou a citação por edital.
Denota-se, dos autos, que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra Jeferson Moraes Amorim, com o objetivo de receber os valores constantes na CDA n. 2017185453.
Após as tentativas de localização do executado, bem como de bens para a satisfação da execução, foi realizada a sua citação por edital.
Contra essa decisão, recorre a Defensoria Pública, enquanto curadora especial.
Conforme consta no AR, anexo id. 4343592, a parte executada não foi localizada no endereço constante do cadastro, de modo que a Fazenda Pública exequente requereu nova citação, em razão dos endereços obtidos por meio de consulta aos cadastros públicos (id. 43435992), novamente, sem sucesso, conforme retorno negativo do AR (ids. 43435994 e 43435996).
Em seguida, foi realizada a tentativa de citação, por oficial de justiça, que, consoante a certidão, p. 02 (id. 43435998), datada de 19/03/2019, o Sr. Oficial de Justiça noticiou que não foi possível proceder à citação do Executado Jeferosn Moraes de Amorim, por não ter encontrado o endereço.
Considerando tais informações, a Fazenda Pública postulou a citação por edital do executado, p.04 (id. 434335998), que foi deferida pelo Douto Juiz de Direito, p. 05 (id 43435998).
Posto isso, foi apresentada, por meio de petição da Defensoria Pública do Estado, o pedido de nulidade da citação, objetivo deste Agravo de Instrumento, uma vez que tal instrumento processual foi rejeitado pelo Juízo de Primeiro Grau.
Para o Agravante, não foram satisfeitas todas as tentativas de localização do Executado, que justificam a citação por edital.
Ocorre que o Juiz singular entendeu que se tratando de execução pela Fazenda Pública, aplicam-se as regras assinaladas no procedimento especial da Lei no 6.830/1980.
Com efeito, o artigo 8o assim dispõe sobre a citação:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
De acordo com a informação constante na certidão do Sr. Oficial de Justiça, a priori, foram cumpridas as exigências legais, que permitiram a citação por edital.
Desse modo, não há falar em nulidade do procedimento da citação, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau procedeu corretamente nas tentativas de encontrar o executado.
Nessa quadra, ausentes os pressupostos processuais, indefiro o pedido de suspensão, postulado em favor do Executado da ação originária.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.